Tribunal: TJDFT
Processo: 0735140-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0735140-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): THAÍS FERNANDA CIPRIANO ARAÚJO Agravado (s): PELLON &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO =============== A agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão recorrida que deferiu a gratuidade com efeitos “ex nunc”, pretendendo que à mesma sejam conferidos efeitos “ex tunc”, apesar de ressaltar, por algumas vezes, que em regra a decisão que defere o benefício da Justiça gratuita possui efeitos “ex nunc”, efeitos prospectivos, de modo que não alcança os atos anteriores ao pedido. Sobre o tema, é a reiterada jurisprudência, como se verifica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando a sentença condenatória. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça. (Acórdão 1742222, 07383631120218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 19/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EFEITO EX NUNC. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Com base no poder geral de cautela e no art. 860 do CPC, a penhora no rosto dos autos revela-se como medida legítima a garantir a celeridade, economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. 3. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438886, 07175339020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 50452407), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator